Tribunal: TJES
Processo: 5004354-18.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004354-18.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FELIPPE BARROS SOARES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de execução manejado por FELIPPE BARROS SOARES em face de decisão do juízo da 2º Vara Criminal e Execuções Penais Viana – ES nos autos do processo 2000014-97.2020.8.08.0050 que negou a remição de forma proporcional às matérias que o agravante obteve a pontuação mínima no
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)
.

A defesa pretende o acolhimento das justificativas apresentadas pelo reeducando, indicando que o juízo de Execuções Penais alegou ser incabível a remição em virtude da aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Diante disso, postula a remição de pena.

Contrarrazões e Parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do preclaro Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004354-18.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FELIPPE BARROS SOARES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA - ES13403

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução manejado FELIPPE BARROS SOARES em face de decisão do juízo da 2º Vara Criminal e Execuções Penais Viana – ES nos autos do processo 2000014-97.2020.8.08.0050 que negou a remição de forma proporcional às matérias que o agravante obteve a pontuação mínima no EN
EM.

A defesa pretende o acolhimento das justificativas apresentadas pelo reeducando, indicando que o juízo de Execuções Penais alegou ser incabível a remição em virtude da aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Diante disso, postula a remição de pena.

Extraio dos autos que o agravante realizou o Exame Nacional do Ensino Médio no ano de 2019. Diante disso, a defesa requereu a remição de 133 (cento e trinta e três) dias de pena, na esteira do artigo 126 da Lei de Execução Penal e Recomendação n. 44/2013 do CNJ.

A defesa apresentou a base de cálculo de 50% para o cômputo da remição de pena por aprovação no ENEM, por estudo por conta própria, equivalente a 1.200 horas, conforme Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça.

Ainda acrescentou que nos “termos do §5° do art. 126 deve ser acrescido 1/3, na esteira da Recomendação do CNJ e dos julgados supracitados”. Desse modo, segundo a defesa, chega-se ao total de 1600 horas, o que corresponde a 133 dias remidos, restando um dia para a próxima remição.

Pois bem.

Em sua decisão a Magistrada pontuou que se filia ao entendimento de que para garantir a remição da pena, é necessário que o reeducando demonstre, objetivamente, o cumprimento do requisito de 12 horas de estudo divididas, no mínimo, em 3 dias.

Ainda acrescentou que:

“[...] não é possível presumir o cumprimento da exigência de horas de estudo diárias, partindo, unicamente, da aprovação em uma prova, ante a insuficiência de informações acerca do total de horas diárias de atividade, bem como quanto aos dias da semana ou do mês em que efetivamente houve dedicação ao estudo.

Disso, vislumbro que não houve aprovação do reeducando junto ao ENEM, mas tão somente sua participação no exame”.

Pelo artigo 126 da Lei de Execução Penal, “o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena”.

A remição por estudos tem como finalidade abreviar parte do tempo de pena a ser cumprida pelo sentenciado, pelo incentivo ao estudo, com o propósito de alcançar sua finalidade ressocializadora.

A Resolução n. 391/2021 revogou a
Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça
. O artigo 3° da Resolução estabelece as normas para o cálculo da remição:

“Parágrafo único.

Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4º da Resolução n. 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena
aplicação ao disposto no art. 126, § 5º, da LEP
”.

Quanto ao Enem, a
Portaria n. 807/2010 do Ministério da Educação foi revogada pela edição da Portaria n. 468/2017, do mesmo órgão, sendo retirada a possibilidade de certificação de conclusão do ensino médio em caso de aprovação integral no Enem.

O artigo 3º da Portaria n. 468/2017 estabeleceu que os resultados no Enem deverão possibilitar:

“I - a constituição de parâmetros para a autoavaliação do participante, com vistas à continuidade de sua formação e a sua inserção no mercado de trabalho;

II - a criação de referência nacional para o aperfeiçoamento dos currículos do ensino médio;

III - a utilização do Exame como mecanismo único, alternativo ou complementar para acesso à educação superior, especialmente a ofertada pelas instituições federais de educação superior;

IV - o acesso a programas governamentais de financiamento ou apoio ao estudante da educação superior;

V - a sua utilização como instrumento de seleção para ingresso nos diferentes setores do mundo do trabalho; e

VI - o desenvolvimento de estudos e indicadores sobre a educação brasileira”.

Embora o Enem não se preste mais à certificação de conclusão do ensino médio desde 2017, entendo que não é plausível se desprezar a aprovação em disciplinas isoladas no exame para a concessão da remição, pois o esforço e a dedicação empreendidos pelo reeducando certamente contribuem para a sua formação escolar, profissional, sobretudo para a readaptação ao convívio social.

Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal tem-se posicionado no sentido de que o empenho do sentenciado na dedicação aos estudos não deve ser desconsiderado, autorizando até mesmo a remição da pena pela aprovação em disciplinas no Enem, nas hipóteses em que o reeducando havia concluído o ensino médio antes de ingressar no sistema penitenciário.

A ministra Cármen Lúcia, em seu voto no Habeas Corpus nº
190806
, lembrou que, ao final de 2020, um dos candidatos aprovados nos primeiros lugares do Enem foi um reeducando que estava em regime fechado.

O entendimento da Ministra é que além de valorizar a remição da pena, a medida também tem significado psicológico: “É preciso mostrar aos reeducandos que eles podem e devem estudar e que o Estado é obrigado a oferecer estudo”.

“Condenado aprovado em duas das cinco áreas de conhecimento do ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio. Defere-se a remição da pena em virtude de aprovação no ENEM, ainda que parcial, tendo em vista a finalidade ressocializadora da pena, servindo tal medida como recompensa e estímulo ao estudo. Interpretação analógica in bonam partem da regra do art. 126 da LEP. Recomendação 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Recurso de agravo provido.”
(
Acórdão 1327524
, 07014729120218070000, Relator: MARIO MACHADO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no PJe: 26/3/2021).

Seguindo essa mesma compreensão de valorização e incentivo aos estudos pelos sentenciados, foi o posicionamento do Ministro
Lewandowski, de que “Mesmo sem a orientação de um profissional da educação e em local totalmente desfavorável, o reeducando coloca-se a estudar por esforço próprio e conclui uma das etapas do ensino [...] este é mais um soldado que subtraímos das organizações criminosas”.

Para obtenção da certificação do ensino médio por meio do Enem era necessário atingir o mínimo de 450 pontos em cada área de conhecimento e 500 pontos na prova de redação, desempenho esse parcialmente obtido pelo reeducando que não atingiu a pontuação mínima apenas em uma disciplina, redação.

Consta dos autos boletim individual do recorrente com os resultados obtidos no Enem/2020. Extraio que o reeducando obteve êxito em quatro das cinco áreas do conhecimento, quais sejam Ciências da Natureza e suas Tecnologias: 494,4 pontos; Ciências Humanas e suas Tecnologias: 502,2 pontos; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 479,9 pontos; Matemática e suas Tecnologias: 629,3 pontos; Redação: 320 pontos.

Portanto, tendo realizado estudo por conta própria e havendo nos autos boletim individual com os resultados obtidos no Enem e
considerando o preenchimento de todos os requisitos legais e com especial atenção à
Resolução n. 391/2021
do Conselho Nacional de Justiça, entendo que ao agravante deve ser garantida a remição da pena proporcional.

Na espécie, deve ser aplicada a Recomendação supracitada, artigo 1º, IV, para que se considere, como base cálculos para fins de remição, não a totalidade das horas previstas para ensino médio, e sim apenas 50% da carga horária total definida para esse nível de ensino, ou seja, 1.200 horas.

As 1200 horas de estudos devem ser dividas por 12 e resultam em 100 dias remidos, na hipótese de aprovação nas 05 (cinco) áreas de conhecimento, assim, 20 dias para cada área de conhecimento. De acordo com a metodologia de cálculo acima explicitada, a aprovação em 04 campos de conhecimento corresponde a 80 dias de remição.

Firme em tais fundamentos, DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

16 de novembro de 2022

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO. REMISSÃO DA PENA POR ESTUDO.
ART. 126, § 5º, LEP. ART. 3º,
RESOLUÇÃO N. 391/2021
DO CNJ.
RECURSO PROVIDO.
1.
Na espécie, deve ser aplicada a Recomendação supracitada, artigo 1º, IV, para que se considere, como base cálculos para fins de remição, não a totalidade das horas previstas para ensino médio, e sim apenas 50% da carga horária total definida para esse nível de ensino, ou seja, 1.200 horas, tal como definido no final do art. 1º, IV da Recomendação as 1200 horas dividas por 12 resultam em 100 dias remidos, na hipótese de aprovação nos 5 (cinco) campos (20 para cada área de conhecimento).

2.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.